Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726854-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FERNANDO PEREIRA BORGES EMBARGADO: FERNANDO PEREIRA BORGES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Reautue-se o polo ativo recursal, tendo em vista que consta dos autos apenas embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID 62658794). Após, intime-se o réu para contrarrazoar o recurso. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2024 16:15:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator